Tribunal: STF
Processo: RE 1328670
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO.
    AGRAVO RETIDO: Sendo o Juiz o destinatário da prova e tendo o magistrado singular entendido necessária a inquirição de profissionais da área médica, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de não terem as testemunhas presenciado os fatos descritos na exordial. Agravo retido improvido.
    NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos 128 e 460 do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, aterse aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido. Hipótese em que os limites objetivos, traçados na inicial, foram devidamente observados pelo magistrado singular no ato sentenciai.
    ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Ocorrendo eventual error in judicando não há falar em nulidade da sentença, sendo a mesma passível apenas de reforma. Precedentes desta Corte.
    MERITO. conduta médica negligente configurada a teor da prova produzida. O quadro envolvendo dor de cabeça, febre, rigidez da nuca e náuseas em um paciente extremamente jovem e aparentando boa saúde geral, é inadmissível que não seja considerada a hipótese de meningite. A madicação do paciente com antibióticos provocou uma falsa melhora e mascarou os sintomas, como evidenciou a perícia, ocasionando o efeito "rebote" à antibioticoterapida utilizada, incrementando a infecção, levando a um quadro agudo seguido de óbito. Situação tática que induz a responsabilidade solidária dos réus pelo óbito do paciente ante a negligência da prestação dos serviços.
    DANO MORAL. considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico da ofensora, o caráter punitivo -compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, estimo o valor da reparação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada um dos autores.
    DANO MATERIAL Os danos materiais deverão ser apurados em liquidação de sentença.
    PENSÃO. É devida pensão vitalícia de um salário mínimo em favor da companheira do de cujus, até a data em que a viúva venha a contrair novas núpcias, incluindo-se a união estável, ou quando o de cujus completaria 72 anos de idade, bem como pensão vitalícia de um salário mínimo em favor de cada filha do de cujus, até a data em que estas venham a completar 24 anos.
    REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO AO APELO POR MAIORIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente